Tribunal: TJMT
Processo: 1019294-32.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019294-32.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ZILMA PEREIRA DA SILVA - CPF: 534.846.491-00 (RECORRIDO), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ATENDIMENTO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Ausência de provas mínimas a amparar a alegação de contratação.

2. Os descontos decorrentes de empréstimo não contratado em benefício previdenciário atraem o dever da restituição em dobro, consoante teor do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

3. Dano moral configurado, que desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade, ainda mais quando a questão acarreta revezes financeiro com repercussão na subsistência e reiteração da conduta.

4.
Quantum

indenizatório que atende o critério da razoabilidade e não merece reparos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que
“1) determinar a suspensão dos descontos referente ao contrato, objeto da lide, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) limitado a R$5.000,00 (cinco mil reais), sendo a prévia intimação pessoal do devedor condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer

- Súmula 410 STJ; 2)

restituir à autora o valor indevidamente descontado na folha de pagamento na quantia de R$6.575,78 (seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos), em dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desconto, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (12/06/2023) e; 3) pagar à requerente a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (12/06/2023) por se tratar de ilícito contratual”.

A parte reclamada, em suas razões recursais, sustenta que não praticou qualquer ato ilícito, razão pela deve ser afastada a condenação imposta pelo juízo de origem e reconhecida a legalidade da cobrança. De forma alternativa, a redução do
quantum
.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Cinge-se o recurso à irresignação em face da sentença que reconheceu a ausência de contratação de empréstimo, determinou seu cancelamento, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Destaca-se trecho:

“O requerido não contestou especificamente os comprovantes de descontos.

Em que pese o banco demandado sustentar em defesa que a autora contratou o empréstimo e que apresentava o contrato e o TED, não acostou aos autos nenhum documento a fim de comprovar a contratação do empréstimo contestado.

Portanto, não restou comprovado a contratação pela requerente, sendo indevido os descontos em sua aposentadoria”.

Em que pese os argumentos recursais, em razão da negativa de contratação de empréstimo consignado, incumbia
ao
recorrente comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Todavia, nota-se que não apresentou contrato escrito e nem documento que corrobore com as alegações, a fim de comprovar que a parte recorrida celebrou o negócio jurídico discutido nos autos.

Não há nos autos sequer telas sistêmicas ou comprovante de TED a corroborar com as alegações.

Assim, o juízo de origem agiu de modo acertado ao reconhecer a falha na prestação do serviço, pois cabia a parte reclamada demonstrar a regular contratação pela parte recorrida do serviço que originou os descontos diretamente em folha de pagamento.

Reconhecida a ausência de contratação ou de qualquer depósito em favor da recorrida, deve ser reconhecido o direito de restituição dos valores que, decorrentes de empréstimo não contratado em benefício previdenciário, atraem o dever da restituição em dobro, a teor do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

O juízo
a quo
, também, agiu de modo apropriado ao reconhecer o pleito indenizatório por danos morais, eis que a parte recorrida foi submetida a transtornos e dissabores, em razão dos descontos indevidos de valores diretamente em sua folha de pagamento e com a necessidade de ajuizar a presente ação para resolver a questão, e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Isso porque os descontos indevidos recaíram nos proventos de aposentadoria, o que afeta a essencialidade da natureza da retribuição (natureza alimentícia). A parte recorrida evidencia os seus rendimentos, cuja aposentadoria é de R$ 2.295,41 (dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos), cujos descontos perfaziam valores acima de R$ 600,00 (seiscentos reais).

A questão acarreta revezes financeiros com repercussão na subsistência, pois, repita-se, incidente no vencimento.

Logo, desborda as raias da esfera patrimonial e tem potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Nesse raciocínio:

RECURSO INOMINADO - BANCO - EMPRÉSTIMO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CONTRATO COM ASSINATURA DIVERSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência, que reconheceu a relação jurídica entre as partes. 2. Ausente à prova de regularidade da contratação é indevido desconto nos proventos do INSS, fato que configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de danos morais e danos materiais, na forma dobrada (art. 42, CDC). 3. A situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, vez que o consumidor teve constrição indevida de sua remuneração. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, na quantia de R$ 5.000,00. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1047276-29.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 06/04/2023)

Acresça-se a reiteração da conduta noticiada.

Relativo ao
quantum
indenizatório afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

No caso, a fixação de indenização dos danos morais em R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte recorrente, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023